Tribunal: TJDFT
Processo: 0751085-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751085-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAIRA DE OLIVEIRA VALADARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 252882609 do processo n. 0708904-68.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maira de Oliveira Valadares (agravada), acolheu parcialmente a impugnação do executado (agravante) para “condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como para homologar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, id 248797893”. Ainda, houve remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do valor devido. Em suas razões recursais (ID 78583127), o agravante sustenta, de início, que a parte agravada não faz jus à gratuidade de justiça, pois aufere renda bruta mensal em valor superior a 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual se impõe a revogação do aludido benefício. Suscita preliminar de suspensão do processo na origem, a fim de aguardar o desfecho do julgamento do Tema n. 1.169 pelo c. STJ. Alega que a sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 é genérica, de modo que a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para ajuizamento dos cumprimentos individuais. Defende, ainda, que “a quantificação do valor devido envolve intrincada questão jurídica sobre a interpretação da EC no 113/21 e da sistemática de correção monetária que ela traz (Tema no 1.349 da Repercussão Geral do STF)”, não sendo caso de realização de meros cálculos aritméticos. Aduz, de modo subsidiário, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez que se trata de “demanda cujo desfecho pode confirmar a inexigibilidade do crédito exequendo e resultar na extinção do processo (art. 535, III, do CPC/15)”. No mérito, afirma que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Assevera que, nos termos do art. 169, § 1o, da CF, é necessário o preenchimento de dois requisitos cumulativos para concessão de reajuste salarial aos servidores, a saber, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que não teria sido observado no acórdão executado. Argumenta que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Defende, ainda, a impossibilidade de expedição de requisitórios de pagamento até o trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 100 da CF/88 e no Tema n. 28 da Repercussão Geral. Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, a fim de: (i) revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte adversa; (ii) suspender o feito executivo até o julgamento do Tema n. 1.169 do STJ e da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) rejeitar a pretensão da exequente, em razão da inexigibilidade da obrigação. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. No que concerne ao pedido liminar, observa-se que o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC1, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se que o recorrente apenas atribui ao recurso a nomenclatura de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo” sem declinar, contudo, a fundamentação correlata, e sem formular, ao final, o aludido pedido de atribuição de efeito suspensivo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora